Tribunal: TJES
Processo: 5002069-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002069-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATAN OLIVEIRA FERNANDES
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002069-14.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
JONATAN OLIVEIRA FERNANDES

RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, JOSE FRANCISCO FERNANDES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO.

NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória aforada por
JONATAN OLIVEIRA FERNANDES
em desfavor do
BRADESCO SEGUROS S/A, JOSE FRANCISCO FERNANDES
em que o autor requer a restituição de valores gastos com o aluguel de veículo reserva, gastos com uber, conserto do veículo, bem como danos morais.

O primeiro requerido (
BRADESCO SEGUROS S/A
) alegou não possuir relação contratual com a requerente, inexistência de indenização a ser paga e impugnou os documentos que embasam o pedido.

O segundo requerido (
JOSE FRANCISCO FERNANDES
), por sua vez, alegou preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, diz que não há necessidade de inversão do ônus da prova. Ainda, aduz que não há danos morais ou materiais a serem pagos.

Em sentença o juízo de primeiro grau decidiu a lide (ID 2632433):

Por todo o exposto:

Julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial,
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;

Julgo improcedente o pedido de litigância de má-fé
formulado em contestação, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 26322436) intempestivo requerendo a reforma da sentença com a procedência dos pedidos autorais.

Ambos os requeridos apresentaram Contrarrazões, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

De início, importa mencionar que a Lei nº 12.153/2009 que dispõe sobre os juizados especiais da fazenda pública, não prevê prazo para interposição de recurso inominado, devendo ser aplicado subsidiariamente (art. 27) o prazo de 10 dias, previsto no art. 42 da Lei 9.099/95.

Por fim, é imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Constata-se nos autos certidão de Recurso Inominado Intempestivo (ID 2632440). Verifico que autor, ora recorrente, foi intimado e esteve ciente da leitura da sentença em 18/10/2021 (ID 263432) e, portanto, o prazo começou a ser contado em 19/10/2021. Apresentação do recurso inominado data de 10/11/2021, ou seja, após transcorrido o prazo recursal, já que este se findava em 03/11/2021.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

Diante dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c
Enunciado nº 7
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.